Tribunal: TJDFT
Processo: 0742274-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA AO DETRAN. DÉBITOS DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na linha do entendimento do STJ, o “prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Anulatória contra a Fazenda é de cinco anos, segundo disposto no art. 1o. do Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação do lançamento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1674537 RJ 2020/0052926-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)
2. Inexistindo prova da notificação do lançamento do crédito tributário, ônus do Fisco, considera-se que o contribuinte teve ciência do débito em 11/4/2024, data da emissão do “DAR – dívida ativa” para pagamento (ID 68297020, pág. 1). Não está, portanto, prescrita a pretensão de anulação do crédito tributário.
3. O antigo proprietário do veículo automotor não responde solidariamente pelo pagamento do IPVA, se promoveu a comunicação da venda perante o órgão de trânsito (Tema 1118 do STJ).
4. De acordo com a prova, o autor comunicou a venda do bem a Ronaldo Antunes Ruela ao Detran que, por sua vez, anotou a venda em 4/3/1998 no prontuário do veículo (ID 68297011, pág. 2/3 e ID 68297034). A despeito disso, por erro, o Distrito Federal inscreveu os débitos do IPVA dos anos de 1999 a 2002 na dívida ativa em nome do autor e promoveu o protesto do débito de 2002.
5. "Em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova" (AgInt no AREsp 2.048.053/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).
6. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos a fixação da reparação dos danos morais em R$ 3.500,00, conforme fixado na sentença.
7. Recurso conhecido. Prejudicial rejeitada. No mérito, desprovido. Com relatório.
8. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.